Tribunal: STJ
Processo: 0074599-36.2014.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235309 - DF(2025/0367470-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA
PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS
AGRAVANTE
: MARTHA DUARTE REZENDE
AGRAVANTE
: MAXIMIANO LUCAS
AGRAVANTE
: NECI MARI FERNANDES
AGRAVANTE
: NEIDE CANCELIERI VANNI
AGRAVANTE
: NEMIR BANDEIRA FERNANDES
AGRAVANTE
: ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO
AGRAVANTE
: ANTONIO MAIA
AGRAVANTE
: DIVINA SILVA CAMPOS
AGRAVANTE
: HATSUIE MIASATO
AGRAVANTE
: HEITOR PEREIRA LEAL
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA TAVARES
AGRAVANTE
: LEONEL JOSELITO PENA
AGRAVANTE
: MARIA FATIMA DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARIA GISELLA BARBOSA SARMENTO
AGRAVANTE
: MARIA HELENA DE AZEVEDO FRANZOL
AGRAVANTE
: MARIA HELENA SEREGHETTI DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: WILMA RAMOS FONSECA
AGRAVANTE
: WANIA BICALHO PINTO GONCALVES
AGRAVANTE
: VILMA GOMES PEDROSO
AGRAVANTE
: VANIA MARIA GODOI
AGRAVANTE
: TEREZINHA CAMPOS SILVA DE MENESES
AGRAVANTE
: SONIA MARIA SALLES DA COSTA
AGRAVANTE
: SONIA MARIA MACHADO
AGRAVANTE
: SELMA MARTINS DE FREITAS
AGRAVANTE
: ROSELY ANASTACIO MACHADO
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA MESQUITA
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MONTREZOL
AGRAVANTE
: RAIMUNDO LOPES BEZERRA
AGRAVANTE
: MARIA NEIDE NICOLAUS DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA RAQUEL ROMANI FERNANDES
AGRAVANTE
: MARIA STELA MORAES DE ALENCAR
AGRAVANTE
: MARLENE PEREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARLENE VIEIRA PINTO
AGRAVANTE
: MARLY SANTOS SILVA FELICIO
AGRAVANTE
: MARTA MARIA ANASTACIO COELHO
Documento eletrônico VDA55901136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 798e143f-65d2-4c44-84b0-9c479d31f692

AGRAVANTE
: NEUZA FRANCO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: NEYDE SOARES PACHECO
AGRAVANTE
: ODETE VASCONCELOS SOARES
AGRAVANTE
: OSMAR MONGUILHOTT FILHO
AGRAVANTE
: PEDRO SANCHES HERNANDES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
JOÃO PEREIRA MONTEIRO - DF028571
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
VITOR CANDIDO SOARES - DF060733
GABRIEL VISOTO DE MATOS - DF068451
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO
COLETIVO.
DESISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
NÃO
CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO
ECONÔMICO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. "O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no julgamento
do
submetido à sistemática dos recursos repetitivos
REsp 1.644.077/PR,
(Tema 1.076), no sentido de que apenas se admite o arbitramento por
equidade quando, havendo ou não condenação, o valor da causa for
baixo ou o proveito econômico obtido pelo vencedor foi inestimável ou
irrisório. A legislação de regência não prevê a possibilidade de adoção
da equidade como critério de fixação de honorários advocatícios na
hipótese em que a parte autora desiste da ação por ela proposta. Ao
contrário disso, o
§ 6o, CPC, dispõe expressamente que os
art. 85,
limites previstos nos § 2o e § 3o, aplicam-se independentemente de qual
seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença,
sem
resolução
do
mérito.
Nesse
sentido:
Documento eletrônico VDA55901136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 798e143f-65d2-4c44-84b0-9c479d31f692

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.734.911/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
" (AgInt no
14/9/2021,
17/9/2021
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.866.129/PE,
Turma, julgado em
DJe de
). Precedentes.
26/6/2023,
29/6/2023.
3. A alteração da conclusão do tribunal de origem quanto à
responsabilidade pelos honorários de sucumbência na desistência da
execução – “proposta em 2014 e tramitou por aproximadamente 3 (três)
anos, até que fosse protocolado o pedido da parte apelante, para que o
processo fosse extinto em razão da duplicidade na sua distribuição (fl.
423 - rolagem única), movimentando, desnecessariamente, o aparelho
estatal - INSS e Poder Judiciário” – e também quanto a hipótese dos
autos não se inserir em exceção a possibilitar a incidência do artigo 85,
§ 8o, do
– “restringe a aplicação do critério de equidade dos
CPC/2015
honorários advocatícios aos casos em que o valor da causa seja
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo,
” – exigiria
o que não se verifica no caso
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 798e143f-65d2-4c44-84b0-9c479d31f692

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235309 - DF(2025/0367470-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA
PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS
AGRAVANTE
: MARTHA DUARTE REZENDE
AGRAVANTE
: MAXIMIANO LUCAS
AGRAVANTE
: NECI MARI FERNANDES
AGRAVANTE
: NEIDE CANCELIERI VANNI
AGRAVANTE
: NEMIR BANDEIRA FERNANDES
AGRAVANTE
: ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO
AGRAVANTE
: ANTONIO MAIA
AGRAVANTE
: DIVINA SILVA CAMPOS
AGRAVANTE
: HATSUIE MIASATO
AGRAVANTE
: HEITOR PEREIRA LEAL
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA TAVARES
AGRAVANTE
: LEONEL JOSELITO PENA
AGRAVANTE
: MARIA FATIMA DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARIA GISELLA BARBOSA SARMENTO
AGRAVANTE
: MARIA HELENA DE AZEVEDO FRANZOL
AGRAVANTE
: MARIA HELENA SEREGHETTI DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: WILMA RAMOS FONSECA
AGRAVANTE
: WANIA BICALHO PINTO GONCALVES
AGRAVANTE
: VILMA GOMES PEDROSO
AGRAVANTE
: VANIA MARIA GODOI
AGRAVANTE
: TEREZINHA CAMPOS SILVA DE MENESES
AGRAVANTE
: SONIA MARIA SALLES DA COSTA
AGRAVANTE
: SONIA MARIA MACHADO
AGRAVANTE
: SELMA MARTINS DE FREITAS
AGRAVANTE
: ROSELY ANASTACIO MACHADO
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA MESQUITA
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MONTREZOL
AGRAVANTE
: RAIMUNDO LOPES BEZERRA
AGRAVANTE
: MARIA NEIDE NICOLAUS DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA RAQUEL ROMANI FERNANDES
AGRAVANTE
: MARIA STELA MORAES DE ALENCAR
AGRAVANTE
: MARLENE PEREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARLENE VIEIRA PINTO
AGRAVANTE
: MARLY SANTOS SILVA FELICIO
AGRAVANTE
: MARTA MARIA ANASTACIO COELHO
Documento eletrônico VDA55282333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: 0c64886c-c257-41b5-942c-d73a20a66310

AGRAVANTE
: NEUZA FRANCO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: NEYDE SOARES PACHECO
AGRAVANTE
: ODETE VASCONCELOS SOARES
AGRAVANTE
: OSMAR MONGUILHOTT FILHO
AGRAVANTE
: PEDRO SANCHES HERNANDES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
JOÃO PEREIRA MONTEIRO - DF028571
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
VITOR CANDIDO SOARES - DF060733
GABRIEL VISOTO DE MATOS - DF068451
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO
COLETIVO.
DESISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
NÃO
CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO
ECONÔMICO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. "O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no julgamento
do
submetido à sistemática dos recursos repetitivos
REsp 1.644.077/PR,
(Tema 1.076), no sentido de que apenas se admite o arbitramento por
equidade quando, havendo ou não condenação, o valor da causa for
baixo ou o proveito econômico obtido pelo vencedor foi inestimável ou
irrisório. A legislação de regência não prevê a possibilidade de adoção
da equidade como critério de fixação de honorários advocatícios na
hipótese em que a parte autora desiste da ação por ela proposta. Ao
contrário disso, o
§ 6o, CPC, dispõe expressamente que os
art. 85,
limites previstos nos § 2o e § 3o, aplicam-se independentemente de qual
seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença,
sem
resolução
do
mérito.
Nesse
sentido:
Documento eletrônico VDA55282333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: 0c64886c-c257-41b5-942c-d73a20a66310

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.734.911/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
" (AgInt no
14/9/2021,
17/9/2021
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.866.129/PE,
Turma, julgado em
DJe de
). Precedentes.
26/6/2023,
29/6/2023.
3. A alteração da conclusão do tribunal de origem quanto à
responsabilidade pelos honorários de sucumbência na desistência da
execução – “proposta em 2014 e tramitou por aproximadamente 3 (três)
anos, até que fosse protocolado o pedido da parte apelante, para que o
processo fosse extinto em razão da duplicidade na sua distribuição (fl.
423 - rolagem única), movimentando, desnecessariamente, o aparelho
estatal - INSS e Poder Judiciário” – e também quanto a hipótese dos
autos não se inserir em exceção a possibilitar a incidência do artigo 85,
§ 8o, do
– “restringe a aplicação do critério de equidade dos
CPC/2015
honorários advocatícios aos casos em que o valor da causa seja
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo,
” – exigiria
o que não se verifica no caso
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIACAO NACIONAL
DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA
SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS e outros contra decisão que negou
provimento ao recurso por o acórdão estar em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e, ainda, pela
incidência da Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante sustenta que
a controvérsia é eminentemente
(a)
jurídica, relativa à incidência do artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil de 2015 (
, afastando a necessidade de reexame fático-
CPC/2015)
probatório
há precedentes do STJ que autorizam a fixação por
; (b)
equidade em hipóteses sem proveito econômico ou sem parâmetro
Documento eletrônico VDA55282333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: 0c64886c-c257-41b5-942c-d73a20a66310

condenatório, inclusive em situações de desistência, duplicidade de
feitos e extinção sem resolução de mérito: AgInt no
AgInt na ExeMS n.
AgInt no
AREsp n. 1.416.180/SP,
7.386/DF,
AgInt no
e
REsp n. 2.045.056/SP,
REsp n. 2.081.584/RS
; e
à luz do próprio Tema n.
é
REsp n. 1.875.161/RS
(c)
1.076/STJ,
possível a apreciação equitativa quando o proveito econômico é
inestimável ou inexistente, e colaciona precedentes que hipóteses de
duplicidade, desistência sem impacto no crédito e extinção sem
resolução de mérito atraem o artigo 85, § 8o, do CPC/2015.
Sem impugnação (fl. 727).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Consoante já decidido em hipóteses similares, "o Superior Tribunal
de Justiça fixou o entendimento no julgamento do REsp 1.644.077/PR,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), no
sentido de que apenas se admite o arbitramento por equidade quando,
havendo ou não condenação, o valor da causa for baixo ou o proveito
econômico obtido pelo vencedor foi inestimável ou irrisório. A
legislação de regência não prevê a possibilidade de adoção da equidade
como critério de fixação de honorários advocatícios na hipótese em que
a parte autora desiste da ação por ela proposta. Ao contrário disso, o
§ 6o, CPC, dispõe expressamente que os limites previstos nos
art. 85,
Documento eletrônico VDA55282333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: 0c64886c-c257-41b5-942c-d73a20a66310

§2o e §3o, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da
decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença, sem
resolução do mérito. Nesse sentido:
relator
REsp n. 1.734.911/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
" (AgInt no
relator
14/9/2021,
17/9/2021
REsp n. 1.866.129/PE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
26/6/2023,
de
)
29/6/2023.
Ainda em idêntica hipótese a dos autos, a seguinte decisão:
relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 2.216.238/DF,
DJEN de 26/06/2025.
Adotando a mesma compreensão, os seguintes julgados proferidos
em hipóteses semelhantes à presente (destaques acrescidos):
PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA. DESISTÊNCIA. ELEVADO
VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1.076/STJ.
APLICAÇÃO.
1. O STJ, sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos (
, firmou o entendimento de que a fixação de
Tema 1.076/STJ)
honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8o, do
restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o
CPC/2015)
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for
muito baixo.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[a] legislação de
regência não prevê a possibilidade de adoção da equidade como
critério de fixação de honorários advocatícios na hipótese em que a
parte autora desiste da ação por ela proposta. Ao contrário disso, o
§6o, CPC, dispõe expressamente que os limites previstos nos
art. 85,
§2o e §3o, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da
decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença, sem
resolução do mérito" (AgInt no
relator
REsp n. 1.866.129/PE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe de
.
29/6/2023)
3. Caso em que o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção do
feito sem resolução do mérito, por desistência da parte autora (art. 485,
VIII, do CPC), bem como a fixação equitativa da verba honorária
sucumbencial, em razão do excessivo valor atribuído à causa e da breve
tramitação da demanda (menos de um mês).
4. Ao fixar os honorários advocatícios de sucumbência por apreciação
equitativa, em razão do elevado valor da causa, o julgado impugnado
diverge do decidido por esta Corte em precedente qualificado e nega
Documento eletrônico VDA55282333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: 0c64886c-c257-41b5-942c-d73a20a66310

vigência ao
§6o, do CPC, o qual dispõe expressamente acerca da
art. 85,
aplicação dos limites previstos nos §§2o e 3o, para a hipótese de extinção
do feito sem resolução do mérito.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.887.008/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
23/2/2026.

PROCESSUAL
CIVIL.
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
POR
EQUIDADE.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO
PARA
AGUARDAR
O
JULGAMENTO DO TEMA PERCUSSÃO GERAL N. 1.255/STF.
INVIABILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
MÁ-FÉ
PROCESSUAL
MATÉRIA
INAUGURADA
NAS
RAZÕES
DO
AGRAVO
INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I - Nos casos de desistência da ação após a citação, a fixação dos
honorários deve observar a regra geral prevista pelo § 2o do art. 85
do
salvo quando, havendo ou não condenação: (a) o
CPC/2015,
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes.
II - Incabível a pretensão recursal de sobrestar o processo para aguardar
o julgamento do Tema submetido à sistemática da Repercussão Geral n.
porquanto tal tema restringe-se aos casos em que os
1.255/STF,
honorários advocatícios são devidos pela Fazenda Pública.
Precedentes.
III - A alegada má-fé processual por parte do Estado Agravado foi
inaugurada nas razões do Agravo Interno, configurando indevida
inovação recursal.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.211.518/AM,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
10/10/2025.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
CONCORDÂNCIA DO RÉU. CONTESTAÇÃO APRESENTADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
o, § 2o, DO
ART. 85
CPC/2015.
BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
Documento eletrônico VDA55282333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: 0c64886c-c257-41b5-942c-d73a20a66310

2. A controvérsia resume-se a (i) definir se houve a negativa de
prestação jurisdicional e a (ii) fixar os honorários advocatícios em
caso de desistência da demanda ocorrida depois da citação,
devidamente homologada pelo magistrado após a concordância do
requerido.
3. Não viola os arts. 489, § 1o, IV a VI, e 1.022 do
o acórdão
CPC/2015
que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
4. Os honorários advocatícios em caso desistência da ação ocorrida
após a citação devem observar a regra geral prevista no § 2o do
do
somente sendo possível utilizar o critério de
art. 85
CPC/2015,
equidade quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável
ou o valor da causa for muito baixo.
5. Para fins da aplicação do § 8o do
do
o termo
art. 85
CPC/2015,
inestimável refere-se a causas sem proveito econômico imediato, e não
a demandas de elevado valor. Precedente.
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.734.911/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/9/2021,
17/9/2021.
De outra banda, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto
fático-probatório, firmou compreensão de que (fls. 606-607 e fls. 645-
647, destaques acrescidos):
No caso, verifico não assistir razão aos apelantes.
Cumpre asseverar que os honorários advocatícios decorrem da
legislação processual, que impõe ao sucumbente a obrigação de pagar
tais verbas em decorrência em decorrência do princípio da causalidade,
cabendo àquele que deu causa à propositura da demanda o ônus de
.
seu pagamento em favor do vencedor
[...]
A execução em curso foi proposta em 2014 e tramitou por
aproximadamente 3 (três) anos, até que fosse protocolado o pedido
da parte apelante, para que o processo fosse extinto em razão da
(fl. 423 - rolagem única),
duplicidade na sua distribuição
movimentando, desnecessariamente, o aparelho estatal - INSS e
Poder Judiciário.
Assim, não merece prosperar a tese dos apelantes.
Ademais, urge esclarecer que as normas concernentes aos honorários de
sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem
aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. Assim, mesmo
que o processo tenha iniciado sob a égide da legislação revogada, caso a
sentença tenha sido proferida sob a vigência do novo diploma
processual, deve o julgador observar as novas diretrizes, mesmo que
prejudiciais em relação ao extinto código, razão pela qual afasto a
aplicação das regras do
ao caso.
CPC/1973
Documento eletrônico VDA55282333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: 0c64886c-c257-41b5-942c-d73a20a66310

Em relação ao arbitramento dos honorários por apreciação equitativa,
tem-se que somente serão fixados dessa forma nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, conforme § 8o do
do CPC.
art. 85
Por essa razão, deve ser mantida a condenação aos honorários de
sucumbência fixados na sentença.
...
Como se verifica nas razões do recurso apresentado, a parte embargante
não alega qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão atacado, mas se insurge quanto ao critério de fixação dos
honorários advocatícios.
Ainda que fosse possível superar a inexistência de qualquer dos
requisitos para oposição dos aclaratórios, perceba-se que o
§ 8o,
art. 85,
do CPC, restringe a aplicação do critério de equidade dos
honorários advocatícios aos casos em que o valor da causa seja
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso.
Nesse mesmo sentido foi expressado no voto condutor, em que assim
restou consignado:
"Em relação ao arbitramento dos honorários por apreciação
equitativa, tem-se que somente serão fixados dessa forma nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8o
do
do CPC."
art. 85
"Por essa razão, deve ser mantida a condenação aos honorários de
sucumbência fixados na sentença."
Nesse sentido, a discordância com o entendimento do r. acórdão desafia
a interposição de recursos próprios previstos na legislação processual
em vigor, não sendo passíveis de modificação, portanto, pelas vias dos
embargos de declaração .
Assim, além de o acórdão estar em consonância com a
jurisprudência do STJ, tem-se que revisar a conclusão a que chegou o
Tribunal de origem sobre a matéria – seja quanto à causalidade, seja
quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios – demanda o
reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a
No
Súmula n. 7/STJ.
mesmo sentido,
:
Relator Ministro
mutatis mutandis REsp 2.238.995/DF,
GURGEL DE FARIA, DJEN 30/01/2026.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: 0c64886c-c257-41b5-942c-d73a20a66310

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.235.309 / DF
Número Registro: 2025/0367470-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00745993620144013400 705324320144010000 745993620144013400
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA
PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS
RECORRENTE : MARTHA DUARTE REZENDE
RECORRENTE : MAXIMIANO LUCAS
RECORRENTE : NECI MARI FERNANDES
RECORRENTE : NEIDE CANCELIERI VANNI
RECORRENTE : NEMIR BANDEIRA FERNANDES
RECORRENTE : ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO
RECORRENTE : ANTONIO MAIA
RECORRENTE : DIVINA SILVA CAMPOS
RECORRENTE : HATSUIE MIASATO
RECORRENTE : HEITOR PEREIRA LEAL
RECORRENTE : JOAO BATISTA TAVARES
RECORRENTE : LEONEL JOSELITO PENA
RECORRENTE : MARIA FATIMA DE SOUZA
RECORRENTE : MARIA GISELLA BARBOSA SARMENTO
RECORRENTE : MARIA HELENA DE AZEVEDO FRANZOL
RECORRENTE : MARIA HELENA SEREGHETTI DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA55854066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: ab8104ff-9286-425b-9f44-911ba095a62a

RECORRENTE : WILMA RAMOS FONSECA
RECORRENTE : WANIA BICALHO PINTO GONCALVES
RECORRENTE : VILMA GOMES PEDROSO
RECORRENTE : VANIA MARIA GODOI
RECORRENTE : TEREZINHA CAMPOS SILVA DE MENESES
RECORRENTE : SONIA MARIA SALLES DA COSTA
RECORRENTE : SONIA MARIA MACHADO
RECORRENTE : SELMA MARTINS DE FREITAS
RECORRENTE : ROSELY ANASTACIO MACHADO
RECORRENTE : RITA DE CASSIA MESQUITA
RECORRENTE : RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MONTREZOL
RECORRENTE : RAIMUNDO LOPES BEZERRA
RECORRENTE : MARIA NEIDE NICOLAUS DA SILVA
RECORRENTE : MARIA RAQUEL ROMANI FERNANDES
RECORRENTE : MARIA STELA MORAES DE ALENCAR
RECORRENTE : MARLENE PEREIRA DE SOUZA
RECORRENTE : MARLENE VIEIRA PINTO
RECORRENTE : MARLY SANTOS SILVA FELICIO
RECORRENTE : MARTA MARIA ANASTACIO COELHO
RECORRENTE : NEUZA FRANCO DE CARVALHO
RECORRENTE : NEYDE SOARES PACHECO
RECORRENTE : ODETE VASCONCELOS SOARES
RECORRENTE : OSMAR MONGUILHOTT FILHO
RECORRENTE : PEDRO SANCHES HERNANDES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
JOÃO PEREIRA MONTEIRO - DF028571
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
VITOR CANDIDO SOARES - DF060733
GABRIEL VISOTO DE MATOS - DF068451
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA
PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS
Documento eletrônico VDA55854066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: ab8104ff-9286-425b-9f44-911ba095a62a

AGRAVANTE : MARTHA DUARTE REZENDE
AGRAVANTE : MAXIMIANO LUCAS
AGRAVANTE : NECI MARI FERNANDES
AGRAVANTE : NEIDE CANCELIERI VANNI
AGRAVANTE : NEMIR BANDEIRA FERNANDES
AGRAVANTE : ACACIA MARIA CHAGAS CARVALHO
AGRAVANTE : ANTONIO MAIA
AGRAVANTE : DIVINA SILVA CAMPOS
AGRAVANTE : HATSUIE MIASATO
AGRAVANTE : HEITOR PEREIRA LEAL
AGRAVANTE : JOAO BATISTA TAVARES
AGRAVANTE : LEONEL JOSELITO PENA
AGRAVANTE : MARIA FATIMA DE SOUZA
AGRAVANTE : MARIA GISELLA BARBOSA SARMENTO
AGRAVANTE : MARIA HELENA DE AZEVEDO FRANZOL
AGRAVANTE : MARIA HELENA SEREGHETTI DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : WILMA RAMOS FONSECA
AGRAVANTE : WANIA BICALHO PINTO GONCALVES
AGRAVANTE : VILMA GOMES PEDROSO
AGRAVANTE : VANIA MARIA GODOI
AGRAVANTE : TEREZINHA CAMPOS SILVA DE MENESES
AGRAVANTE : SONIA MARIA SALLES DA COSTA
AGRAVANTE : SONIA MARIA MACHADO
AGRAVANTE : SELMA MARTINS DE FREITAS
AGRAVANTE : ROSELY ANASTACIO MACHADO
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA MESQUITA
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MONTREZOL
AGRAVANTE : RAIMUNDO LOPES BEZERRA
AGRAVANTE : MARIA NEIDE NICOLAUS DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA RAQUEL ROMANI FERNANDES
AGRAVANTE : MARIA STELA MORAES DE ALENCAR
AGRAVANTE : MARLENE PEREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE : MARLENE VIEIRA PINTO
AGRAVANTE : MARLY SANTOS SILVA FELICIO
AGRAVANTE : MARTA MARIA ANASTACIO COELHO
AGRAVANTE : NEUZA FRANCO DE CARVALHO
AGRAVANTE : NEYDE SOARES PACHECO
AGRAVANTE : ODETE VASCONCELOS SOARES
AGRAVANTE : OSMAR MONGUILHOTT FILHO
Documento eletrônico VDA55854066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: ab8104ff-9286-425b-9f44-911ba095a62a

AGRAVANTE : PEDRO SANCHES HERNANDES
ADVOGADOS : ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO - DF009930
JOÃO PEREIRA MONTEIRO - DF028571
ANA TORREAO BRAZ LUCAS DE MORAIS - DF024128
VITOR CANDIDO SOARES - DF060733
GABRIEL VISOTO DE MATOS - DF068451
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:16
Código de Controle do Documento: ab8104ff-9286-425b-9f44-911ba095a62a